Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-44.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA-CORRENTE INATIVA - ENCARGOS DE CONTA BANCÁRIA SEM MOVIMENTAÇÃO HÁ MAIS DE SEIS MESES – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE TARIFAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Escopo recursal para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, consistentes em declaração de inexistência dos débitos dos valores de R$ 563,87 (negativação) e de R$ 4.843,15 (débito existente na conta corrente); condenação do recorrido a repetição do indébito, em dobro, no valor total de R$9.686,30; condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e, ainda, pugna pela extinção do aval firmado pelo requerente na conta corrente da empresa Oneda e Marzari Advogados Associados LTDA ME em razão do necessário cancelamento da conta por inatividade.
Recorrente negativado, na condição de avalista, por encargos de manutenção de conta bancária inativa.
Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Instituição bancária que lançou tarifas em conta inativa há mais de seis meses, não observando a Resolução no 2.025 do BACEN.
Falha na prestação do serviço. Negativação indevida. Dano moral configurado.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa
Repetição de indébito indevida no caso em análise. Ausência de pagamento do débito. Dívida declarada inexistente.
Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido para (i) declarar inexistentes os débitos; (ii) condenar o banco recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil); (iii) determinar a extinção do aval e (iv) julgar improcedente o pedido de repetição de indébito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (RECORRENTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020